Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-47.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÊS CRIMES. UM QUINTO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL AFASTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes de coação no curso do processo, a palavra da vítima tem especial relevância, quando em consonância com as demais provas constantes nos autos, podendo amparar a condenação da acusada.

2. Havendo plena subsunção dos fatos e dos envolvidos com o tipo penal descrito no art. 344, do CP, não há que se falar absolvição por ausência de comprovação da materialidade do delito.

3. Os depoimentos colhidos, tanto na fase investigativa, quanto na fase processual, demonstram que a apelante praticou, por 3 (três vezes), o crime de coação no curso do processo, razão pela qual deve ser aplicada a regra inserta no art. 71, caput, do CP.

4. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificou o entendimento de que, “em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).

5. Devido às circunstâncias especiais do crime continuado que, por uma ficção jurídica, é considerado crime único, tem-se considerado que a regra do art. 72, do CP, não deve ser utilizada para esta modalidade de concurso de crimes, de modo que a fração de aumento da continuidade delitiva deve ser aplicada à sanção pecuniária obtida na terceira fase da dosimetria da pena. Assim, a pena de multa deve ser readequada.

6. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há como se oferecer a suspensão condicional da pena, por ausência de requisitos (art. 77, do CP).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.